Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-12.2021.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002783-12.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO MACHADO NETO - CPF: 061.210.661-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR LUIS BERTOLINI - CPF: 019.026.321-09 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE RAMPAZIO - CPF: 053.954.201-69 (ASSISTENTE), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEIVENIR FRANCA DE MELO - CPF: 084.243.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AIRTO RODRIGUES DE MESQUITA JUNIOR - CPF: 085.049.861-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO RAMPAZIO - CPF: 759.490.671-34 (VÍTIMA), ROSELI GOMES DA SILVA RAMPAZIO - CPF: 523.252.371-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MACHADO NETO - CPF: 061.210.661-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE RODRIGO MACHADO NETO E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

CONDENAÇÃO POR
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
–
1.
RECURSO DA DEFESA
–

ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – ACUSADO ERA CONHECIDO NO LOCAL E FOI RECONHECIDO COM FACILIDADE – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
INACOLHIMENTO
2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
2.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA –
IRRELEVÂNCIA

DA
AUSÊNCIA DE
APREENSÃO E
PERÍCIA DO INSTRUMENTO BÉLICO UTILIZADO
–– ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO INIBIDOR – PALAVRAS DAS VÍTIMAS – 3. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1.
Em sintonia com a
jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. No entanto,
no caso destes autos,
deve ser mantida a condenação do
acusado
pela prática do delito de roubo majorado, porquanto, embora o seu reconhecimento fotográfico não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal, ele é pessoa conhecida das vítimas e, além disso, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas
na instrução processual
.

2. É imperioso o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, ainda que o instrumento inibidor não tenha sido apreendido e periciado, se por
outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas, na

esteira do entendimento adotado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

3. Recurso da defesa desprovido
.

E
do Ministério Público provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Rodrigo Machado Neto
e
pelo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002783-12.2021.8.11.0007
, pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
/
MT,
conden
ando

o primeiro
pela prática do crime de roubo circunstanciado

pelo concurso de agentes
(
art. 157, § 2º, II, do Código Penal
)
, por duas vezes em concurso formal
,
à pena de
6
(
seis
) anos
e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
172
(
cento e setenta e dois
) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Rodrigo
Machado Neto
,
nas razões que se encontram no ID
152825787
, postula

a sua absolvição em relação ao delito
patrimonial
pelo

qual foi condenado
,
diante da ausência de provas suficientes para justificar
a sentença
condena
tória.

O Ministério Público, nas razões vistas no ID
152825781
,
requer o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no
art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal
.

Os apelados, n
as contrarrazões
exteriorizadas nos
ID
s

152825787
e

152825790
,

contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos
respectivos
recursos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
154692684
,
opinou
pelo
provimento d
o

recurso do
Ministério Público e pelo des
provimento do
recurso
defensivo
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra
no ID
152825738
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1. RESUMO DOS FATOS

Fato. 01. No dia 24/04/2021, por volta das 19h40min, no mercado Tradição, Alta Floresta/MT, o denunciado RODRIGO MACHADO NETO, em conluio e previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si R$ 2.000,00 (dois mil reais) e um celular Samsung, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), das vítimas Roseli Gomes da Silva
Rampazio
e Maurilio
Rampazio
(artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal - art. 70 do CP).

Fato 02. Em data incerta, em local inexato, nesta urbe, o denunciado alterou documento público verdadeiro (um cheque), modificando o seu valor de R$ 313,00 (trezentos e treze reais) para R$ 813,00 (oitocentos e treze reais) (art. 297 do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo que RODRIGO MACHADO NETO compareceu ao mercado Tradição, visando trocar um cheque, horas antes dos fatos, todavia, Paulo Henrique e a vítima Maurilio
Rampazio
recusaram o cheque por constar uma rasura no campo do valor.

Posteriormente, por volta das 19h40min, as vítimas Roseli Gomes da Silva
Rampazio
e Maurilio
Rampazio
estavam fechando o mercado, na companhia de Edmar
Luis
Bertolini, quando foram abordados por dois indivíduos, ambos portando arma de fogo, sendo um deles o denunciado RODRIGO.

Ato contínuo, um dos assaltantes disse “cadê a arma, cadê a arma, vamos para o escritório vai!”. Na sequência, atendendo a ordem, as vítimas dirigiram-se ao escritório do mercado e entregaram a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não contente, o assaltante colocou a arma na cabeça de Maurilio e pediu por mais dinheiro ou objetos de valores, ocasião em que a vítima entregou o seu telefone celular.

Em seguida, RODRIGO evadiu-se do local com seu comparsa.

Na sequência, as vítimas acionaram a polícia, a qual, no local, verificou a câmera de monitoramento do mercado e após diligenciou em busca dos autores do fato.

Depois de algum tempo, os policiais foram acionados por Paulo Henrique, filho das vítimas, informando o paradeiro do denunciado. Diante disso, a GUPM deslocou ao local, ocasião em que ao avistar a viatura, o denunciado empreendeu fuga para dentro de sua residência.

Conforme fls. 21/22, o denunciado RODRIGO MACHADO NETO foi reconhecido pelas vítimas Roseli Gomes da Silva
Rampazio
e Maurilio
Rampazio
através de termo de reconhecimento fotográfico, como sendo o autor do crime.

Interrogado, RODRIGO MACHADO NETO (28/30), confessou a prática delitiva, e também narrou a participação de outros indivíduos, citando nomes, e a função de cada um na ação delituosa. Afirmou, ainda, que alterou o valor cheque que recebeu do seu antigo empregador, alterando de R$ 313,00 (trezentos e treze reais) para R$ 813,00 (oitocentos e treze reais).

Posteriormente, conforme relatório investigação n.º 182/2021, o denunciado disse ter inventado a participação de outros indivíduos para se eximir da responsabilidade. Por fim, disse que participou da ação criminosa e estava portando um revólver, optando por não informar a identidade do real partícipe (fls. 63/65).

[...]

A existência material do crime de roubo ci
rcunstanciado
narrado n
a denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
152825679
)
e
auto de avaliação indireta
(ID
152825710
)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
de Rodrigo Machado Neto
, porque
embora
ele
tenha
negado a participação no roubo em
apuração

na segunda fase da instrução
, ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito, na fase extrajudicial,
Rodrigo Neto
confessou a prática do crime

acima citado
ao ser interrogado pela autoridade policial,
quando
admitiu que roubou
n
o Mercado Tradição na companhia d
e
Pedro Mateus, Lucas e Rodrigo, conforme se infere destes trechos
do
interrogatório
daquele
:

[...]
QUE conhece o LUCAS SOUZA SOARES conhecido como BIMBINHA da cidade de Apiacás, que conhece o PEDRO MATEUS da cidade de
Paranaita
/MT e o RODRIGO o interrogando conheceu no Bairro Cidade Alta, nesta cidade; QUE o interrogando foi dispensado da Olaria 3 Estrelas e recebeu um cheque no valor de R$ 313,00 (trezentos e treze reais); QUE o interrogando alterou o valor do cheque colocando o valor de R$ 813,00 (oitocentos e treze reais) e foi até o Mercado Tradição e tentou trocar; QUE o gerente do mercado disse que o cheque estava alterado o número e a escrita; QUE o interrogando então foi para sua casa;
QUE ontem à tarde por volta das 17:00 horas o interrogando estava na Praça da Igreja Católica quando chegou o LUCAS a pé; QUE o LUCAS chamou o interrogando e disse que ia fazer o roubo no Mercado Tradição juntamente com o PEDRO MATEUS e o RODRIGO; QUE o levantamento do local foi feito pelo LUCAS; QUE o combinado é que o interrogando iria ficar só na frente do Mercado de vigia; QUE iria ficar cuidando enquanto eles iriam entrar e fazer o roubo; QUE por volta das 18:30 horas o interrogando foi para o Mercado Tradição; QUE o RODIRGO ficou esperando na esquina do Mercado Tradição numa motocicleta Honda CG 150 de cor preta que ele tinha alugado; QUE o LUCAS e o PEDRO entraram no Mercado pela porta da frente; QUE o dinheiro roubado seria divido em partes iguais
; QUE o LUCAS estava com a camisa azul, o boné de cor vinho e a máscara de cor vermelha; QUE o PEDRO estava com uma camisa preta, boné bege e mascara preta; QUE o interrogando estava com a roupa com a qual foi preso; um boné de cor vinho; QUE o interrogando emprestou sua máscara de cor vermelha para que LUCAS entrasse no Mercado;
QUE LUCAS estava com um revólver de cor prata e PEDRO estava com a pistola de cor preta; QUE não sabe dizer qual era o calibre das armas; QUE eles demoraram aproximadamente uns quinze minutos; QUE eles saíram pegaram a motocicleta e fugiram
; QUE o RODRIGO saiu atrás deles e trocou de moto com eles para que caso fossem abordados a moto não fosse reconhecida; QUE após o roubo o interrogando ficou aproximadamente uns vinte minutos; QUE ficou combinado que iriam se encontrar depois de uma semana no aeroporto; QUE LUCAS iria entrar em contato com o interrogando através do
facebook
; QUE o interrogando não sabe quanto foi levado no roubo [...]

Destacamos

Corroborando a confissão extrajudicial

de Rodrigo Neto,
as vítimas Roseli Gomes da Silva
Rampazio
e Maurilio
Rampazio
e a testemunha
Paulo Henrique
Rampazio
narraram toda empreitada criminosa, detalhando a participação
daquele

e dos comparsas
,
bem
como
confirma
ndo
o reconhecimento fotográfico
do acusado
realizado na Delegacia de Polícia
.

Sobre a matéria, recentemente a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento pessoal do acusado de um crime deve seguir o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal somente quando houver dúvida sobre a identificação do mesmo. Contudo, se o reconhecedor é capaz de individualizar o suposto autor da conduta por conhecê-lo previamente, o reconhecimento pode ser dispensado
, conforme se
depreende
da ementa do referido julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE
TESTEMUNHA QUE SE DIZ CONHECIDO DO ACUSADO
, TENDO RECONHECIDO O SUSPEITO NA OCASIÃO DA CONDUTA CRIMINOSA (LUTA CORPORAL). POSSIBILIDADE.

1.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal (
AgRg
no
AgRg
no HC n. 721.963/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2022
).

2. No caso, a vítima foi capaz de identificar o agente pois teve contato próximo com este (houve luta corporal), razão pela qual, impingir o método legal, apenas pelo esgotamento do rito, resultaria desaguaria em mero esgotamento da norma, sem sopesar o seu espírito, em detrimento da eficiência e economicidade processual.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 775.986/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 15/2/2023.)

Destacamos.

É o que ocorre
no caso destes autos
,

visto que
as vítimas e a testemunha afirmaram que já conheciam Rodrigo
Neto
desde antes do roubo, pois era cliente do estabelecimento
;
e, na manhã do dia dos fatos,
o acusado fora
ao local na tentativa de trocar um cheque
rasurado
.

Ademais, na
primeira
fase
da persecução penal
, a
testemunha José Airton Rodrigues,
padrasto de Rodrigo
Neto
,
após
ver
os vídeos do roubo ocorrido no mercado, reconheceu com segurança
o seu enteado
como
sendo
a pessoa que utilizava máscara e boné vermelhos e empunhava um revólver de cor prata
.
Todavia
, e
m juízo, nitidamente
nervoso,
José Airton mudou
a narrativa apresentada anteriormente, negando
, dessa feita,
que
teria
reconhecido
o acusado
como autor do crime
sob análise
.

Portanto, considerando o
s
depoimento
s
da
s
vítima
s e da testemunha
,
as quais
não titube
aram
em dizer que um dos autores do roubo era a mesma pessoa que tinha ido ao mercado pela manhã na tentativa de trocar um cheque rasurado e que reconhece
ram
essa pessoa como
sendo
Rodrigo Neto
, aliado aos demais elementos probatórios

e
a
sua
confirmação
em juízo

de
que tinha ido ao mercado pela manhã tentar trocar um cheque que ele mesmo tinha rasurado, há
, nestes autos,
comprovação suficiente de ser
o acusado

um dos
participantes
do crime de roubo narrado na denúncia.

Por conta disso
, a condenação de Rodrigo Neto pelo crime de roubo majorado deve ser mantida, tendo em vista que estão comprovadas a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o
Ministério Público postula a incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

Tem razão o órgão acusador, porquanto
,

embora
o artefato bélico
não
tenha sido
apreendido e periciado
, as vítimas e a testemunha acima mencionadas
, quando fo
ram
inquirida
s
em juízo, afirmar
am
que
Rodrigo Neto
portava um revólver
. Ademais, os relatos acima descritos foram corroborados pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, por intermédio das quais é possível
ver
o acusado
portando uma arma de fogo
.

A propósito, confiram-se as imagens do assalto:

Como é de trivial sabença a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. A propósito,
acerca do tema,
não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Aliás
, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao
assunto
,
deixou assentado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as
hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).
Destacamos

Destarte, tendo ficado comprovado nestes autos o efetivo uso
por Rodrigo Neto

de
instrumento bélico
como elemento inibidor,
deve ser aplicada
a majorante do emprego de arma
de fogo
.

Registre-se, por importante, que c
omo consequência do reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo nesta oportunidade, a causa de aumento referente ao concurso de agentes deve ser transplantada para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, por ser mais favorável ao acusado.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena imposta a Rodrigo Machado Neto pelo crime de roubo circunstanciado desta forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, sopeso desfavoravelmente as circunstâncias do crime
em razão do concurso de agentes
, nos termos da fundamentação expendida neste voto,
razão pela qual
fixo a
pena
inicial em
4
(
quatro
) anos e
9
(
nove
) meses de reclusão e
12
(
doze
) dias-multa.

Na segunda fase,
n
ão há agravantes
a serem consideradas, contudo,

reconheço
a
s
atenuante
s
da confissão espontânea
e da menoridade relativa
, reduzindo

a pena intermediária para 4 (quatro) anos
de
reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem sopesadas; e, por conta da majorante do emprego de arma de fogo
reconhecida neste voto
, recrude
sço a pena
em 2/3 (um terço)
,
resultando na
pena
de
6
(
seis
) anos
e

8
(
oito
) meses de reclusão e
17
(
dezessete
) dias-multa
por cada crime de roubo praticado.

E
m
razão
da regra do concurso formal de crimes, deve ser aplicada a fração de 1/
6
(um
sexto
) sobre a pena mais grave imposta na sentença
condenatória
, eis que
o ilícito
foi

praticado
contra

duas
vítimas, resultando
n
a
pena
final de
7
(
sete
) anos
,

9
(
nove
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
.

Considerando que
a

pena de multa se aplica de forma integral e distinta, conforme a regra do art. 72 do Código Penal, a
pena
pecuniária fica estabelecida em
34
(
trinta e quatro
) dias-multa, que devem ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, mantenho o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “
b
”, do Código Penal
. Ademais,

ressalt
o
a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porq
ue
não foram preenchidos por
Rodrigo Neto
os requisitos objetivos do art. 44, I, do aludido
Codex
, visto que o crime
foi
cometido com grave ameaça à pessoa e sua pena supera
4 (
quatro
)
anos de reclusão.

Posto isso, em
consonância

com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso d
e

Rodrigo Machado Neto
.

P
or outro lado,

dou provimento
ao
recurso
do
Ministério Público
, para
reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, redimensionando a
pena
definitiva de Rodrigo Neto para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
,

a ser cumprida no

regime inicial
semiaberto
, e
34 (trinta e quatro) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/
3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantidos inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023